Tribunal: TJES
Processo: 5001036-18.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001036-18.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: D. A. F. N.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA ÚNICA
QUE ACUMULA A COMPETÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
. RECURSO INTERPOSTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em nome próprio, contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência do Tribunal de Justiça para julgar apelação interposta em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por assistido, cujo valor da causa foi fixado em R$ 1.212,00. A apelação, restrita ao pedido de condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria, havia sido erroneamente direcionada ao TJES. A decisão agravada determinou a remessa dos autos à Turma Recursal, por se tratar de demanda submetida à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inexistência de unidade física do Juizado Especial na Comarca de Vara Única afastaria a competência absoluta prevista na Lei nº 12.153/2009; (ii) estabelecer se a apelação interposta pela Defensoria Pública deveria ser julgada pelo Tribunal de Justiça ou pela Turma Recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta quando preenchidos os requisitos legais, independentemente da existência de unidade física autônoma, conforme o art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009 e o art. 57-A da Lei Complementar Estadual nº 234/2002.

Vara Única com competência cumulativa, nos termos da legislação estadual, atua como Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que não haja designação específica, atraindo a aplicação obrigatória do rito especial quando preenchidos os requisitos de valor e simplicidade da causa.

O valor da causa inferior a 60 salários mínimos, a simplicidade do objeto (fornecimento de cirurgia simples) e a ausência de complexidade jurídica ou técnica confirmam o cabimento do rito da Lei nº 12.153/2009.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em casos de competência cumulativa, os recursos oriundos dos feitos afetos ao sistema dos juizados especiais devem ser endereçados à Turma Recursal, e não ao Tribunal de Justiça, conforme decidido no REsp 1.844.494/MG.

A presença de parte incapaz no polo ativo da demanda não afasta, por si só, a competência dos Juizados, desde que haja representação legal e observância dos requisitos legais, conforme decidido pelo próprio TJES no IRDR nº 4.

Alegações de nulidade por suposta preclusão ou falta de manifestação anterior sobre a competência não prosperam, dado tratar-se de matéria de ordem pública, suscetível de reconhecimento a qualquer tempo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Vara Única com competência cumulativa, nos termos do art. 57-A da Lei Complementar Estadual n.º 234/2002 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo), detém competência para processar e julgar causas de Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que não possua unidade física autônoma.

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta nas causas de valor inferior a 60 salários mínimos, salvo nas hipóteses legalmente excepcionadas.

Os recursos interpostos em demandas submetidas ao Juizado Especial da Fazenda Pública devem ser dirigidos à respectiva Turma Recursal, mesmo quando oriundos de comarca com Vara Única.

A presença de parte incapaz não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que o incapaz esteja regularmente representado ou assistido, nos termos do IRDR/TJES n.º 4.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 98, I; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º; Lei Complementar Estadual/ES nº 234/2002, art. 57-A; CPC/2015, art. 375.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.844.494/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17.12.2019, DJe 12.05.2020; TJES, IRDR nº 4; TJES, AI nº 50063432520238080000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível; TJMG, AI-Cv nº 1.0450.18.000900-0/001, Rel. Des.ª Moreira Diniz, j. 04.04.2019; TJSP, RN Cível nº 1002117-88.2020.8.26.0666, Rel. Des.ª Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 25.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 5001036-18.2022.8.08.0003

AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, atuando em nome próprio na defesa de suas prerrogativas institucionais, contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID 8749475), que declarou a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o recurso de apelação, determinando a remessa dos autos a uma das Turmas Recursais do Estado.

Em suas razões recursais (ID n. 8987593), a Agravante sustenta, em síntese, que:
(I)
a decisão de reconsideração contraria a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça, a qual estabelece que a regra de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevista no artigo 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009, somente se aplica nos foros onde houver uma unidade jurisdicional do Juizado Especial efetivamente instalada;
(II)
como a Comarca de Alfredo Chaves possui apenas Vara Única, a competência para julgar o apelo é do Tribunal de Justiça.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID. 10424015, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia originou-se com a prolação de sentença pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves (ID 6390384), que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
D.A.F.N.
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, confirmando a tutela de urgência para fornecimento de tratamento médico. Contudo, a r. sentença deixou de condenar o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, com base no enunciado da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Inconformada unicamente com este capítulo da sentença, a Defensoria Pública interpôs Recurso de Apelação (ID 6390388), pugnando pela reforma do julgado para que o Estado do Espírito Santo fosse condenado ao pagamento da verba honorária.

Por meio da decisão monocrática de ID. ID 8749475, declarei a incompetência deste Tribunal de Justiça para analisar e julgar o recurso,
por se tratar demanda não complexa, com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, oriundo de unidade judiciária que acumula a competência de juizado especial da fazenda pública.

É contra esta decisão de reconsideração que se insurge a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo por meio do presente Agravo Interno (ID 8987593).

Com a devida vênia à Agravante, entendo que a decisão recorrida (ID 8749475) está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e a legislação aplicável, devendo ser mantida.

A decisão agravada (ID 8749475) reconheceu que o valor atribuído à causa pelo autor, R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), é inferior ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos, o que atrai a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do artigo 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009.

Não obstante a Comarca de Alfredo Chaves possua Vara Única,
o artigo 57-A da Lei Complementar Estadual n.º 234/2002 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo) expressamente confere ao magistrado titular dessa Vara "competência plena em matéria Cível, Criminal, de Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública"
. Isso significa que, embora não haja uma unidade jurisdicional fisicamente separada do Juizado Especial da Fazenda Pública instalada, a Vara Única detém a competência para processar e julgar as causas afetas a esse microssistema.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, nos casos em que o Juízo exerça competência simultânea para o processamento e o julgamento das causas afetas tanto à Justiça Comum quanto ao Sistema dos Juizados Especiais, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta para as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Consequentemente, os recursos interpostos na sistemática desse microssistema devem ser endereçados à respectiva Turma Recursal, e não ao Tribunal de Justiça. A propósito, confira-se o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COM VALOR A CAUSA MENOR QUE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI 12.153/2009. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a competência atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, consoante o art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa. 2. No caso em apreço, o pedido formulado pela parte autora versa sobre a internação compulsória do paciente para tratamento do alcoolismo em estabelecimento especializado em reabilitação de dependentes químicos, tendo sido atribuído à causa o valor de R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais).
3. A ação foi ajuizada perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Raul Soares/MG, o qual exerce competência simultânea para o processamento e julgamento das causas afetas tanto à Justiça Comum quanto ao Sistema dos Juizados Especiais. Assim, nos casos em que o Juízo exerça competência simultânea para o processamento e o julgamento das causas afetas à Justiça Comum, e também ao Sistema dos Juizados Especiais, os recursos interpostos na sistemática desse microssistema devem ser endereçados à respectiva Turma Recursal
. 4. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.844.494/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 12/5/2020.)

É importante ressaltar que a alegação de incompetência absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo julgador, não havendo que se falar em preclusão ou "nulidade de algibeira", como aventado pela Agravante. A controvérsia sobre a competência recursal, de fato, só se tornou relevante após a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça.

Quanto ao argumento de que o valor da causa seria inestimável, a jurisprudência do STJ, embora reconheça a possibilidade de arbitramento de honorários por equidade em demandas de saúde de proveito econômico inestimável (AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ), não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. No caso concreto, o procedimento pleiteado (cirurgia de fimose) é relativamente simples e corriqueiro, e as regras de experiência comum (art. 375 do CPC) indicam que os dispêndios do Poder Público dificilmente ultrapassariam o valor de alçada dos Juizados.

Ademais, a presença de parte incapaz no polo ativo da demanda não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme tese firmada por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR n.º 4 (NUT 8.08.1.000004), que estabelece: “Estando o incapaz regularmente assistido ou representado (CPC, art. 71), não se ultrapassando a causa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, não se tratando dos casos que excluem a incidência do rito sumaríssimo e não apresentando a demanda grande complexidade, na forma do art. 2º, caput e incisos da Lei nº 12.153/09, o incapaz ostenta legitimidade ativa para figurar em ações que tramitem nos Juizados Especiais de Fazenda Pública”.

Portanto, a decisão impugnada (ID 8749475), ao reconhecer a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e, por conseguinte, das Turmas Recursais para o julgamento do apelo, além de encontrar respaldo na jurisprudência do STJ, também é amparada por precedente deste Colegiado e de outros Tribunais Pátrios, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
VARA ÚNICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FACULDADE QUANTO À ESCOLHA DO RITO
. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Especificamente nos casos em que a unidade jurisdicional exerça competência simultânea para o processamento e julgamento das causas relativas tanto à Justiça Comum, quanto ao microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento em privilegiar a competência absoluta do juizado especial 2. Considerando que a demanda foi ajuizada com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos (R$ 10.000,00), e que o juízo cumula a jurisdição concernente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, deve a demanda de origem tramitar na forma prevista no artigo 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009
. 3. Quanto à alegação recursal de que seria possível à agravante eleger o rito pelo qual se daria a tramitação processual do feito, não há faculdade do autor em optar pelo Juízo comum, conforme precedente deste e. Tribunal de Justiça . 4. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50063432520238080000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARA TRATAMENTO CONTRA O ALCOOLISMO - INTERNAÇÃO REALIZADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PERIGO DE DEMORA - AUSÊNCIA - TUTELA DE URGÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO - RECURSO PROVIDO. - O indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe, quando não se verifica o cumprimento de um dos requisitos ensejadores da medida, qual seja, o perigo de demora, como no caso em que a internação para tratamento contra o alcoolismo foi realizada antes do ajuizamento da ação, por iniciativa da família do internando.
V. v. - Nos casos em que o Juízo exerça competência simultânea para o processamento e julgamento das causas afetas tanto à Justiça Comum, quanto ao Sistema dos Juizados Especiais, os recursos interpostos na sistemática desse microssistema devem ser endereçados à respectiva Turma Recursal, em correta aplicação da competência recursal (artigo 4º, da Lei 12.153/09 c/c artigo 41, da Lei 9.099/95)
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0450.18.000900-0/001, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/04/2019, publicação da súmula em 09/04/2019)

AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – Pretensão ao reconhecimento de nulidade de descontos a título de CBPM – Contribuição de Assistência Médica. Valor atribuído à causa inferior a 60 salários mínimos - Ação ajuizada em 23.08.2020, perante a Vara Única da Comarca de Arthur Nogueira - Matéria debatida nos autos que não se enquadra nas exceções previstas no art . 2º, § 1º da Lei 12.153/2009 ou nos Provimentos do Conselho Superior da Magistratura nºs 1.768/2010, 1.769/2010 e 2 .203/2014 - Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, com valor até sessenta salários mínimos, sendo a competência dos Juizados Especiais, onde instalados, absoluta (art. 2º, caput e § 4º da Lei nº 12.153/2009).
Juízo da Vara Única da Comarca de Arthur Nogueira que cumula a função de Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 8º, I do Provimento CSM nº 2.203/2014)- Competência do Colégio Recursal para apreciação de recursos afetos aos processos que tramitam pelo rito da Lei nº 12.153/2009
- Art. 98, inciso I da CF/88. DECLINA-SE DA COMPETÊNCIA, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS AO COLÉGIO RECURSAL, PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO. (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10021178820208260666 SP 1002117-88.2020.8 .26.0666, Relator.: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 25/06/2021, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/06/2021)

AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – Pretensão à renovação de carteira nacional de habilitação e desbloqueio de sua penalidade de cassação. Valor atribuído à causa inferior a 60 salários mínimos - Ação ajuizada em 09.08.2017, perante a Vara Única da Comarca de Vargem Grande Paulista - Matéria debatida nos autos que não se enquadra nas exceções previstas no art. 2º, § 1º da Lei 12.153/2009 ou nos Provimentos do Conselho Superior da Magistratura nºs 1.768/2010, 1.769/2010 e 2.203/2014 -
Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, com valor até sessenta salários mínimos, sendo a competência dos Juizados Especiais, onde instalados, absoluta (art. 2º, caput e § 4º da Lei nº 12.153/2009). Juízo da Vara Única de Vargem Grande Paulista que cumula a função de Juizado Especial da Fazenda Pública (art . 8º, I do Provimento CSM nº 2.203/2014)- Competência do Colégio Recursal para apreciação de recursos afetos aos processos que tramitam pelo rito da Lei nº 12.153/2009
- Art. 98, inciso I da CF/88 . DECLINA-SE DA COMPETÊNCIA, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS AO COLÉGIO RECURSAL, PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO. (TJ-SP - AC: 10012512420178260654 SP 1001251-24.2017.8.26.0654, Relator.: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 15/12/2021, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/12/2021).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.